Tribunal: TJDFT
Processo: 0712251-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RAQUEL ALVES AMARAL (agravante/autora), em face da decisão proferida (191165655, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, no 0702816-48.2024.8.07.0018, em desfavor de DISTRITO FEDERAL (agravado/réu), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A agravante/autora, em suas razões recursais (ID 57324406), sustenta, em síntese, que a decisão combatida indeferiu o benefício da justiça gratuita à parte agravante por entender que: “compulsando os autos, nota-se com clareza que a requerente percebe, a título de remuneração mensal bruta, um valor superior ao "teto" acima mencionado”. Alega que demonstra nos autos que com os descontos automáticos dos empréstimos consignados no seu contracheque (ID 191106274, dos autos de origem) e debitados em sua conta corrente (ID 191106279, dos autos de origem) comprometem 60% (sessenta por cento) da sua remuneração bruta, abatido os descontos obrigatórios. Argumenta que, sendo assim, embora a soma da sua remuneração bruta seja de R$ 9.540,26 (Nove mil, quinhentos e quarenta reais e vinte e seis centavos), a soma do salário creditado na conta corrente corresponde a R$ 4.669,88 (quatro mil, seiscentos e sessenta e nove reais e oitenta e oito centavos), sendo que o extrato retromencionado (ID 191106279, dos autos de origem) demonstra que o Banco de Brasília reteve parte do seu salário ali creditado para pagamento dos empréstimos bancários e que, logo, após o pagamento dos empréstimos e de parte de suas despesas mensais, resta à agravante menos do que o novo mínimo existencial fixado no Decreto 11.567/2023. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seja dado provimento a este Agravo de Instrumento, reformando a decisão agravada para conceder à agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Sem preparo, por ser esse o objeto da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/autora, diante da possibilidade de que o não recolhimento das custas processuais poderá acarretar o cancelamento da distribuição. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.